Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-84.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014654-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 057.084.651-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.323.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALBERTO LEAL DE SOUZA - CPF: 361.139.168-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado de semoventes. Resposta à acusação. Ausência de fundamentação da decisão que rejeitou preliminares e manteve prisão preventiva. Prisão preventiva revogada no juízo singular. Perda superveniente parcial do objeto. Fundamentação adequada à fase processual. Ordem parcialmente conhecida e denegada

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo
do Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
que indeferiu as preliminares suscitadas na resposta à acusação pela Defesa, designou audiência de instrução e julgamento e manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes]
visando a revogação da prisão e nova apreciação das teses defensivas em decisão motivada.

II. Questão em discussão

1) Revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação; 2) não apreciação das seguintes matérias suscitadas na resposta à acusação: a) a
usência de justa causa; b) quebra de cadeia de custódia; c) absolvição sumária
.

III. Razões de decidir

1. A revogação da prisão preventiva pelo Juízo singular, com expedição de alvará de soltura e imposição de cautelares diversas, resulta a perda superveniente do objeto.

2. A decisão que enfrenta a resposta à acusação não exige fundamentação exauriente, pois a análise das teses defensivas, quando inerentes à instrução probatória, pode ser reservada ao momento processual adequado, sem antecipação do juízo de mérito.

3. A justa causa mostra-se suficiente quando a denúncia se apoia em elementos informativos colhidos na investigação.

4. A arguição de ilicitude da prova digital, por quebra da cadeia de custódia, pode ser diferida para a fase instrutória quando a aferição da autenticidade, integridade e valor probatório do material depende de perícia.

5. O pedido de absolvição sumária pode ser rejeitado quando não se verifica, de plano, nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP e o exame da tese defensiva depende de análise fática-probatória.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte, mas ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A revogação superveniente da prisão preventiva pelo Juízo singular prejudica o
habeas corpus
quanto ao pedido de soltura.

2. A decisão que aprecia a resposta à acusação pode apresentar fundamentação concisa, desde que enfrente as teses defensivas de modo compatível com a fase processual.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º; CPP, arts. 282, § 5º, 312, 313, 316, 319, 321, 324, IV, 396 e 397.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC nº 584.321/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2020; TJMT, HC nº 1028456-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 176.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.10.2023; TJCE, HC nº 0621136-54.2026.8.06.0000, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 197.861/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.09.2024; STJ, RHC nº 60.582/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.12.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014654-84.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DOM AQUINO

IMPETRANTE(S): DR. JESSE MORAES DOS SANTOS

PACIENTE(S):

JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
, nos autos de incidente processual (PJe 1000813-51.2025.8.11.0034), que indeferiu as preliminares suscitadas na resposta à acusação pela Defesa, designou audiência de instrução e julgamento e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes]
- art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º, do CP -
(IP 1000004-27.2026.8.11.0034).

O impetrante sustenta
que: 1) a decisão que manteve a custódia preventiva não estaria fundamentada
; 2)
o Juízo singular “
não enfrentou substancialmente as teses defensivas suscitadas na resposta à acusação, limitando-se a empregar fórmulas genéricas de rejeição e a postergar, indevidamente, a apreciação de matérias que reclamavam análise imediata
”.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar “
que o Juízo de origem reaprecie as teses defensivas em decisão devidamente motivada
” (ID 358320361), com documentos (ID 358320362 a 358320370).

O pedido liminar foi indeferido (ID 358839384).

O Juízo singular prestou informações (ID 359637384).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Furto qualificado de semoventes (artigo 155, § 6º, do código penal) – Prisão preventiva – Inconformismo – 1. Decisão que rejeitou preliminares na resposta à acusação – fundamentação suficiente e adequada à fase processual – inexistência de negativa de prestação jurisdicional – postergação da análise de nulidades dependentes de dilação probatória – possibilidade – absolvição sumária – hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal não configuradas – necessidade de instrução criminal – Manutenção da custódia cautelar – gravidade concreta da conduta – modus operandi – abuso de confiança – reiteração delitiva – garantia da ordem pública – Ordem Denegada - Reiteração de pedidos vertidos em impetração anterior [HC nº 1041712-96.2025.8.11.0000] – teses rechaçadas - pela extinção do writ sem resolução de mérito– constrangimento ilegal não verificado primo ictu oculi – Processo parcialmente extinto, sem resolução de mérito, quanto às teses reiteradas; no mais, Ordem denegada.”
(Élio Américo
, procurador de Justiça – ID 361229886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.12.2025, o
Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, por entender que:

“Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). [...]

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão circunstanciados nos termos de apreensão, nas palavras da vítima e dos policiais:

Conforme mídia audiovisual acostada, a vítima Rafael Alberto Leal de Souza relatou que, após ser informada por um vizinho sobre o trânsito de uma caminhonete suspeita e identificar o motorista como Paulo, acionou a Polícia Militar por meio do Sargento Costa, resultando na localização do veículo e na posterior identificação de cinco bezerros da raça Angus, avaliados entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00, os quais ostentavam a marca da propriedade e brincos de identificação de lote recente, tendo os semoventes sido subtraídos de um retiro afastado após o condutor adentrar pela porteira e realizar o embarque em um curral perto da entrada com o auxílio de um indivíduo moreno e barbudo, ao passo que o funcionário JEFFERSON, que justificara sua ausência alegando a necessidade de resolver problemas pessoais no horário do almoço, foi apontado por PAULO na delegacia como a pessoa que transmitiu o recado para o embarque dos animais, o qual se encontrava na cidade de Dom Aquino. [...]

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública isto porque os autuados, num primeiro exame, demonstram ousadia e profissionalismo ao supostamente orquestrarem a subtração de 5 bezerros da raça Angus da Fazenda Formosa, JEFFERSON valendo-se da qualidade de funcionário da propriedade como vaqueiro e tratorista, a indicar premeditação em sua conduta porque possuía conhecimento da rotina da vítima, do local dos animais no retiro e do valor expressivo dos bens, entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00. [...]

O custodiado JEFFERSON responde e/ou respondeu ao(à)

a) Execução Penal n. 2000153-49.2024.8.11.0010, da Vara Única de Dom Aquino, com pena total de 2 anos, 4 meses e 20 dias, tendo cumprido 1 ano, 9 meses e 2 dias, a remanescer 7 meses e 18 dias, oriunda da condenação na ação penal n. 1002488-92.2023.8.11.0010, por infração aos arts. 148, § 1º, 129, § 9º e 147 do Código Penal, transitada em julgado em 29.5.2024. b) Medidas Protetivas de Urgência n. 1000471-16.2020.8.11.0034, da Vara Única de Dom Aquino, arquivada em 1º.12.2021, em segredo de justiça. c) Medidas Protetivas de urgência 1002430-89.2023.8.11.0010, da Terceira Vara Criminal de Jaciara, arquivada em 31.7.2023, em segredo de justiça. [...]

Não obstante a conduta em análise seja praticada despida de violência ou grave ameaça à pessoa, detém ela gravidade e reprovabilidade no contexto particular, isto porque os autuados aparentemente demonstram inclinação para a prática de crimes em período recente.

Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa com a necessidade da segregação cautelar nos termos do art. 312
caput
e §§ do Código de Processo Penal. [...]

III - DISPOSITIVO [...] b) DEFIRO o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO e JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública e/ou para assegurar a aplicação da lei penal nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal.”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – PJe nº 1000004-27.2026.8.11.0034, ID 219172578)

Em 5.2.2026, a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara ofereceu denúncia em face do paciente [JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO] por
furto qualificado pelo abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes - art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º, do CP – e do codenunciado [Paulo Sebastião Costa de Figueiredo] por furto qualificado pelo concurso de pessoas e subtração de semoventes - art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º, do CP – (PJe nº 1000004-27.2026.8.11.0034 - ID 222318122).

Em 7.2.2026, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e determinou a citação dos denunciados (Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito - PJe nº 1000004-27.2026.8.11.0034 – ID 222501682).

Em 26.2.2026, a Defesa do corréu Paulo Sebastião Costa de Figueiredo apresentou resposta à acusação (PJe NU 1000004-27.2026.8.11.0034 - ID 224539292).

Em 6.3.2026, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe nº 1000004-27.2026.8.11.0034 - ID 225643182).

Em 16.3.2026, o Órgão do Ministério Público apresentou impugnação à contestação (PJe nº 1000004-27.2026.8.11.0034 - ID 225643182).

Em 17.3.2026, o Juízo singular decidiu o seguinte:

“[...] Apresentadas respostas à acusação (IDs 224539292 e 225643182), as defesas dos réus suscitam, em síntese: a) ausência de justa causa para a persecução penal; b) ilicitude da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia; c) pleito de absolvição sumária.

Instado, o ente ministerial pugnou pelo afastamento das preliminares com a designação da audiência de instrução e julgamento (ID 226351232). [...]

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da alegada ausência de justa causa [...]

No caso em apreço, verifica-se que a denúncia está lastreada em elementos informativos colhidos na fase investigativa, os quais, ainda que não conclusivos, revelam plausibilidade da imputação.

Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige prova robusta ou definitiva da autoria delitiva, sendo suficiente a presença de indícios que autorizem a instauração da ação penal.

As alegações defensivas quanto à fragilidade dos elementos probatórios confundem-se com o mérito da causa e deverão ser analisadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, AFASTO a preliminar.

1.2 Da alegada ilicitude da prova digital (cadeia de custódia)

A defesa sustenta a nulidade dos vídeos juntados aos autos, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia e eventual manipulação.

Todavia, neste momento processual, não há elementos suficientes que evidenciem, de forma inequívoca, a alegada adulteração ou comprometimento da integridade da prova.

A simples existência de indícios de eventual irregularidade no tratamento da prova digital não é suficiente, por si só, para ensejar seu imediato desentranhamento, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Eventuais questionamentos quanto à autenticidade, integridade ou valor probatório do material deverão ser oportunamente dirimidos na fase instrutória, inclusive mediante a produção de prova pericial, se necessário.

Desse modo, a análise aprofundada da cadeia de custódia mostra-se prematura neste momento processual.

REJEITO, portanto, a preliminar.

2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA [...]

No caso concreto, não se verifica, de plano, nenhuma das hipóteses legais que autorizariam a absolvição sumária dos acusados.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam a necessidade de aprofundamento da análise fático-probatória, o que somente é possível mediante regular instrução criminal.

Assim, REJEITO o pedido de absolvição sumária.

3. DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES [...]

No que tange à necessidade da custódia cautelar, verifica-se que a manutenção da prisão se mostra imprescindível para garantia da ordem pública. A dinâmica dos fatos revela, em tese, atuação coordenada entre os acusados, com divisão de tarefas, sendo que Jefferson, na condição de vaqueiro da propriedade, teria se valido da relação de confiança com a vítima para viabilizar a subtração dos animais, demonstrando conhecimento prévio da rotina da fazenda e facilitando a execução do delito, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.

Além disso, os antecedentes dos acusados reforçam o risco concreto de reiteração delitiva. Consta que Paulo possui condenação anterior por crime patrimonial (Ação Penal n. 221-59.2004.811.0034), bem como recente envolvimento em outra ocorrência criminal (autos n. 1000046-13.2025.8.11.0034). Por sua vez, Jefferson encontra-se em cumprimento de pena decorrente de condenação transitada em julgado (Execução Penal n. 2000153-49.2024.8.11.0010), o que evidencia propensão à prática delitiva em período próximo, circunstância que autoriza a manutenção da medida extrema.[...]

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas formulados pelas defesas e, por conseguinte, MANTENHO a prisão preventiva de JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO e PAULO SEBASTIÃO COSTA DE FIGUEIREDO, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]

Isso posto, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de ABRIL de 2026, às 14h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). [...].”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito – ID 226974950)

Em 16.4.2026, o Juízo singular realizou audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, acolhendo pleito defensivo e manifestação favorável do Ministério Público, revogou a prisão preventiva do paciente e determinou sua imediata soltura, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, sob a seguinte fundamentação:

“[...] DEFIRO o pedido de QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, telemáticos e informáticos dos aparelhos celulares apreendidos, para autorizar seja procedida busca de dados de comunicação eventualmente existentes, acesso e extração de dados em relatório de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio), especialmente do aplicativo “whatsapp”, armazenadas nos aparelhos celulares que se encontravam em poder dos investigados. [...]

Na hipótese, a liberdade dos acusados não mais representa risco à ordem pública ou à instrução processual, vez que compareceram à audiência de instrução e, em seus interrogatórios, prestaram esclarecimentos sobre os fatos, aduzindo que possuem endereço fixo e ocupação lícita, se prontificando a contribuir com o trâmite processual até o deslinde final.

Ademais, não existe nenhum fato que leve à presunção de que os acusados irão se evadir, não havendo que se falar, ao menos por ora, em periculum libertatis.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 282, § 5º, 316, 319, 321, todos do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO e PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO.

Com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, FIXO as seguintes medidas cautelares ao réu PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO:

a) Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades;

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) Proibição de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

d) Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal.

Por outro lado, fica a liberdade de JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocada para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

d) Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades;

e) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

f) Proibição de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

g) Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal. [...]

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM NOME DE JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO e PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO, COLOCANDO-OS, INCONTINENTE, EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVEREM PRESOS.

PROVIDENCIEM-SE o necessário para colocação de tornozeleira eletrônica no réu JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO. [...]”.
(Amanda Pereira Leite Dias
, juíza de Direito).

Pois bem.

A revogação da prisão preventiva pelo juiz da causa, com a consequente expedição de alvará de soltura, pressupõe a perda do objeto do pedido de revogação da custódia cautelar formulado neste
habeas corpus
, em razão de o paciente ter sido colocado em liberdade.

Isso porque, “
a superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e determina a soltura do paciente acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus no tocante ao pedido de revogação da custódia cautelar
” (STJ, HC nº 584.321/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.8.2020).

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“A revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, com a consequente expedição de alvará de soltura, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ neste ponto.”
(HC nº 1028456-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.9.2024)

Assim, esse argumento não justifica análise.

Por sua vez, a decisão que recebeu a denúncia possui fundamentação específica para cada uma das teses arguidas pela Defesa na resposta à acusação, quais sejam:

a) Ausência de justa causa.

O Juízo singular consignou, expressamente, que “
a denúncia está lastreada em elementos informativos colhidos na fase investigativa, os quais, ainda que não conclusivos, revelam plausibilidade da imputação
”.

A fundamentação adotada [pelo Juízo singular], conquanto concisa, mostra-se juridicamente adequada ao momento processual em que foi proferida, notadamente porque “
não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento
” (STJ - AgRg no RHC 176459/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.10.2023).

b) Quebra de cadeia de custódia.

O juiz da causa registrou que “
neste momento processual, não há elementos suficientes que evidenciem, de forma inequívoca, a alegada adulteração ou comprometimento da integridade da prova
” digital, consignando que eventuais questionamentos quanto à sua autenticidade poderão ser dirimidos na fase instrutória, mediante produção de prova pericial.

A simples existência de indícios de irregularidade, no tratamento da prova digital, não é suficiente, por si só, para ensejar seu imediato “desentranhamento”, sobretudo pela eventual necessidade de perícia técnica, a demandar dilação probatória incompatível com o rito da resposta à acusação.

E mais: “
a postergação da análise de nulidades para a sentença não configura negativa de prestação jurisdicional quando a matéria depende de instrução probatória
” (TJCE - HC 0621136-54.2026.8.06.0000, Rel.: Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.3.2026).

c) Absolvição sumária.

O Juízo singular afirmou que “
não se verifica, de plano, nenhuma das hipóteses legais que autorizariam a absolvição sumária dos acusados
” e enfatizou a necessidade de aprofundamento da análise fático-probatória.

A absolvição sumária somente é cabível quando se verificar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, causa excludente de ilicitude, culpabilidade, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade (CPP, art. 397).

Para o c. STJ, “
não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa
” (AgRg no RHC n. 176.459/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.10.2023).

Nesse contexto, o Juízo singular enfrentou, de modo específico e adequado ao momento processual, todas as teses arguidas na resposta à acusação.

Aplicáveis julgados do c. STJ:

“A decisão que confirma o recebimento da denúncia, após a apresentação da resposta à acusação, não demanda fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito [...] não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.”
(AgRg no RHC n. 197.861/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.9.2024).

“A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório”
(RHC 60.582/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.12.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026